Tribunal: STF
Processo: RMS 20975
Classe: RMS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-08-29
Data de publicação: 1989-08-29

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. ADVOGADO DE OFICIO DA JUSTIÇA MILITAR.REMOÇÃO:
PODER DISCRICIONARIO DA ADMINISTRAÇÃO.
1. NO SISTEMA ESTATUTARIO DO SERVIÇO PÚBLICO, A REMOÇÃO DO
FUNCIONÁRIO, EMBORA PREENCHIDOS OS REQUISITOS OBJETIVOS, ESTA
SUBORDINADA AO JUÍZO DISCRICIONARIO DE CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE
DE PREENCHIMENTO DO CLARO NA LOTAÇÃO PRETENDIDA.
2. A COMPETÊNCIA DISCRICIONARIA DEVE RESULTAR DE LEI, MAS PODE SER
INFERIDA DE SUA INTERPRETAÇÃO SISTEMATICA.